Tribunal: TJDFT
Processo: 0700300-87.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Tentativa de homicídio qualificado. Júri. Erro ou injustiça na aplicação da pena. Pena-base.
1 – A presença de crianças e adolescentes no momento do homicídio – uma delas filha da vítima, com cinco anos de idade - e o abalo psicológico disso decorrente são circunstâncias que, extrapolando o normal à espécie, permitem o aumento da pena-base.
2 - Há bis in idem se valoradas negativamente circunstâncias e consequências do crime com o mesmo fundamento.
3 - O e. STJ consolidou entendimento de que se deve adotar o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. A utilização de fração um pouco superior, devidamente fundamentada, não comporta alteração.
4 – Apelação provida em parte.